Tribunal: TJDFT
Processo: 0743396-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo ente público contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva originária da ação no 0003668-73.2001.8.07.0001, fixou a incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado acrescido de juros de mora, a partir de dezembro de 2021, conforme art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado configura anatocismo; e (ii) estabelecer se há litigância de má-fé na interposição do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional 113/2021 determina a incidência da Taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento, sobre condenações contra a Fazenda Pública, substituindo os índices anteriores.
4. A Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o, prevê que, a partir de dezembro de 2021, a Selic incidirá sobre o valor consolidado, composto pelo crédito principal atualizado e pelos juros de mora.
5. Não há anatocismo, pois a aplicação da Selic sobre o montante consolidado decorre de alteração legislativa e tem efeito prospectivo, não configurando juros sobre juros ilícitos.
6. Precedentes do TJDFT confirmam a aplicação da Selic sobre o valor consolidado após a EC 113/2021.
7. Quanto à litigância de má-fé, a interposição do recurso constitui exercício regular do direito de defesa, não havendo dolo, culpa grave ou prejuízo à parte adversa. Ausentes os requisitos do art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Pedido de multa por litigância de má-fé indeferido.
Tese de julgamento: "1. A partir da EC 113/2021, a Taxa Selic incide sobre o valor consolidado do débito, incluindo correção monetária e juros de mora, conforme art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ. 2. A aplicação da Selic sobre o montante consolidado não configura anatocismo. 3. A interposição de recurso não caracteriza litigância de má-fé quando exercido no âmbito do direito de defesa."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ;
Art. 3o da EC 113/2021; art. 80 do CPC;
Decreto 22.626/33.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE (Tema 810); ARE 1339073/SP; TJDFT,
Acórdãos 1636088, 1778056, 1785779.